Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-94.2021.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001837-94.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULA KUSTER ANDRIATA SARTORI - CPF: 045.452.589-30 (APELADO), LUIS OTAVIO KUSTER ANDRIATA - CPF: 038.873.819-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DEMONSTRADA – FEITO EXECUTIVO EXTINTO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Execução Fiscal, julgando-a extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando, impossibilidade de discussão em sede de exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de dilação probatória para comprovar regularidade da notificação.

Assevera que havendo meios legais colocados à disposição do executado para impugnar eventual execução infundada, como é o caso dos embargos do devedor, não se pode admitir ser discutida em sede exceção de pré-executividade.

Aduz que a Apelada foi validamente notificada do lançamento fiscal por meio de publicação do Diário Oficial na data de 18/11/2019, notadamente porque, deixou de cumprir com a obrigação de Contribuinte ao não indicar o seu endereço eletrônico próprio ou de seu preposto ou do profissional de contabilidade responsável pela sua escrituração fiscal na sua Declaração de Imposto de Renda Federal que realizou o cruzamento de dados e constatou o não recolhimento do ITCD sobre operação tributada.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que reformada a sentença apelada e, de consequência, seja determinada o prosseguimento do feito executivo.

A Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 174613740, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Execução Fiscal, julgando-a extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Paula Kuster Andriata, referente a Certidão de Dívida Ativa - CDA n. 2020743099 - almejando a constituição e cobrança de supostos créditos tributários de ITCD.

A parte executada opôs Exceção de Pré-Executividade à id. n. 79010409, sustentando a falta de notificação sob o aviso de cobrança e ocorrência da decadência para a cobrança do crédito tributário.

O Estado impugnou a Exceção, alegando que a contribuinte não indicou o seu endereço eletrônico na Declaração de Imposto de Renda enviada à Receita Federal, o que possibilitou a notificação por publicação no Diário Oficial, postulando ainda pela improcedência da Exceção e prosseguimento da execução com a penhora online sob a parte executada.

Ao analisar os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade, julgou a Execução Fiscal extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Sabe-se, que o posicionamento majoritário do STJ é no sentido de que, nos termos do artigo 8o , da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ. 2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande Do Sul a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (grifei). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019).

Nessa linha, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.” (N.U 1021360- 93.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022).

No caso em questão, é incontroverso
,
como bem observado pelo Juiz singular, que a Fazenda Estadual, sequer dirimiu integralmente as possibilidades de notificação da parte Executada, sendo que a notificação por diário oficial é permitida somente após ter diligenciado ao menos uma das demais formas legais, o que não foi integralmente cumprido.

Não bastasse isso, denota-se que há nos autos o endereço domiciliar da contribuinte à id. n. 79010416, juntado pelo próprio Exequente, o que possibilitaria a notificação pessoal da parte executada por AR.

Assim, sem delongas, tenho que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, haja vista a ausência de notificação regular para constituição de crédito tributário, além de que é passível de ser conhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado.
A ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor
. (Agravo Interno 0167290-04.2016.8.11.0000 – TJ/MT, RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 09/05/2017, DJe 10/05/2017).

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023